Tribunal: TJPA
Processo: 0815516-71.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815516-71.2022.8.14.0040

APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: BRUNO FRANCISCO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. PRECLUSÃO DA IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. CRITÉRIO DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Brasilseg Companhia de Seguros contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação ao pagamento complementar de indenização securitária por invalidez parcial permanente, no percentual de 50% sobre o valor previsto para perda funcional da mão esquerda.

2. Recorrente sustenta nulidade da sentença e das decisões monocráticas por cerceamento de defesa, alegando impossibilidade de manifestação sobre a prova pericial e contradição no laudo quanto ao membro afetado. No mérito, defende aplicação de percentual inferior de indenização e requer a modificação do termo inicial da correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber:
(i) se há nulidade da sentença e da decisão monocrática por cerceamento de defesa diante da alegada impossibilidade de manifestação sobre o laudo pericial;
(ii) se o percentual de indenização deve ser recalculado com base na perda funcional do punho em vez da mão;
(iii) se o termo inicial da correção monetária deve ser alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preclusão da alegação de cerceamento de defesa, pois a recorrente não impugnou o laudo pericial no momento oportuno nem demonstrou prejuízo concreto.
5. Percentual da indenização corretamente fixado com base na perda funcional da mão esquerda, conforme conclusão do laudo pericial e aplicação da tabela SUSEP.
6. Correção monetária deve incidir a partir da data da contratação do seguro, conforme Súmula 632/STJ, sendo inaplicável a taxa Selic e devendo ser utilizado o índice IPCA/IBGE, em conformidade com cláusula contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e parcialmente provido para determinar a incidência do IPCA/IBGE como índice de correção monetária, mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

Tese de julgamento:

1. A impugnação ao laudo pericial deve ser feita no momento processual oportuno, sob pena de preclusão.

2. A indenização securitária por invalidez parcial deve considerar a perda funcional efetiva do membro, conforme laudo pericial e tabela SUSEP.

3. Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização incide a partir da data da contratação até o efetivo pagamento, conforme Súmula 632/STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 223, 480 e 1.021, §4º; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 632; TJ-DF, AI 07029656920228070000.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUPEBAS/PA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0815516-71.2022.8.14.0040

AGRAVANTE/EMBARGANTE/APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

AGRAVADO/APELADO: BRUNO FRANCISCO DA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, inconformada com a decisão monocrática (Id. 22469763) proferida por este Relator, que rejeitou os embargos de declaração opostos por aquela, cuja ementa restou assim vazada:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO INDIVIDUAL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Brasilseg Companhia de Seguros contra decisão monocrática que manteve a condenação ao pagamento proporcional da indenização securitária em razão de invalidez parcial sofrida pelo segurado, rejeitando as preliminares de nulidade do laudo pericial e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto ao limite de cobertura contratual e ao termo inicial da correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de omissão, uma vez que a decisão embargada considerou expressamente os limites contratuais do seguro e a proporção de invalidez.
4. Correção monetária desde a contratação do seguro, conforme entendimento consolidado no STJ.
5. Pretensão de rediscutir o mérito pela via dos embargos declaratórios é incabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.
Tese de julgamento: "Os valores da cobertura de seguro devem ser corrigidos monetariamente a partir da data da contratação, e o limite de indenização deve observar os critérios estabelecidos no contrato e na legislação aplicável."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 5 e 7; REsp 1.727.718/MS.”

Em suas
razões
(Id. 23389098), a agravante, preliminarmente, suscitou a nulidade da sentença e da decisão monocrática, em sede recursal, ante a alegada impossibilidade de exercer o seu direito à manifestação da prova pericial realizada, tampouco resposta dos quesitos formulados pela seguradora.

No mérito, alegou que a condenação fora baseada unicamente em razão do laudo pericial, o qual, além de não responder aos quesitos formulados pela seguradora, deu parecer contraditório no que tange ao membro afetado pela invalidez e à aplicação do percentual devido.

Expôs que a contradição apontada no laudo pericial, com indicação equivocada de fratura na mão esquerda, induziu o magistrado
a quo
ao definir o valor da indenização, posto que o percentual indenizatório em decorrência da perda de funcionalidade do punho corresponde a apenas 20% (vinte por cento), enquanto a perda de uma das mãos ao valor de 60% (sessenta por cento), pelo que apontou a necessidade de esclarecimento acerca de qual membro do segurado que fora considerado prejudicado, ante a divergência apresentada.

Com isso, defendeu a anulação do laudo, diante do seu caráter inconclusivo e contraditório, sendo necessária a realização de nova perícia a elucidar o caso e o real grau de perda de mobilidade e qual o membro afetado, consoante art. 480, do CPC. Todavia, em caso de manutenção da validade da perícia judicial realizada, alegou ter efetivado o pagamento da indenização securitária em sua integralidade, no percentual de 7%, com base na perícia administrativa realizada.

Em caso de manutenção do dever de indenizar, defendeu que o valor da cobertura devida corresponde a 10% (dez por cento) sobre o valor da cobertura máxima, o seja, R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), faltando apenas o pagamento do montante de R$1.050,00 (mil e cinquenta reais), uma vez que já fora efetuado o valor de R$2.450,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais), devendo a correção monetária incidir a partir da data em que ocorreu o pagamento administrativo, 19/05/2022, ou da última renovação contratual vigente quando do sinistro, com aplicação do índice IPCA, e a taxa Selic no período que incidir correção e juros de mora.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em
contraminuta
ao Agravo Interno (Id. 23550963), o agravado rechaçou a preliminar suscitada pelo recorrente, ante a ausência de manifestação em momento oportuno, configurando, desse modo, a sua preclusão. No mérito, defendeu ser incontroverso que o autor sofreu fratura no rádio distal esquerdo, o qual, todavia, também ocasionou a perda funcional parcial em sua mão esquerda, conforme verificado pelo perito, o qual não equiparou o rádio distal com a mão propriamente dita, porém reconheceu que a fratura haveria acarretado a invalidez da mão.

Apontou que os valores da condenação foram arbitrados conforme o laudo médico não impugnado pela requerida/recorrente, bem como consoante parâmetros estabelecidos pela tabela SUSEP.

Defendeu a correção monetária a partir da data do acidente, consoante Súmula nº46/STJ, além de apontar a inaplicabilidade da lei nº14.905/24 no presente caso.

Ao final, requereu o desprovimento do agravo interno e a manutenção integral da decisão agravada, com condenação da recorrente em multa estabelecida no art. 1.021, §4º, do CPC.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, contra decisão monocrática deste relator que rejeitou os aclaratórios opostos, ante a inexistência de qualquer vício no
decisum
proferido, o qual, por sua vez, negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença origem em sua integralidade, com condenação do recorrente ao pagamento de R$8.050,00 (oito mil e cinquenta reais), a título de complemento da indenização securitária.

Inicialmente, atenho-me à análise da preliminar suscitada, quanto à nulidade da sentença e das decisões monocráticas, por cerceamento da defesa do agravante, a qual antecipo que, novamente, não merece ser acolhida.

Pois bem.

Assim como registrado na decisão monocrática que julgou o recurso de apelação manejado pela agravante, verifiquei que, na audiência de instrução e julgamento, foi oportunizado às partes acesso ao lado pericial, sem que houvesse qualquer impugnação naquele momento. Não há, no termo, qualquer registro de pedido de prazo para manifestação nem de protesto formal acerca do resultado do referido laudo produzido.

Portanto, como bem destaquei no
decisum,
a omissão da agravante configurou preclusão, ante a ausência de manifestação em momento oportuno, nos termos do art. 223, do diploma processual civil.

Anoto, ainda, que ambas as partes estavam presentes e representadas por seus advogados, pelo que, em caso de qualquer discordância ou impugnação ao seu procedimento formal, como a resposta aos quesitos formulados, deveria ter sido apontado quando oportunizado, isto é, durante a realização da supracitada audiência, ou solicitado prazo para a manifestação das irresignações.

A manifestação tardia sobre a validade do laudo técnico inviabiliza qualquer rediscussão sobre a matéria nesta fase recursal, o que leva ao reconhecimento da preclusão temporal. O contraditório foi garantido, e a ausência de impugnação tempestiva impede que a parte suscite a nulidade posteriormente, notadamente quando sequer demonstrou prejuízo efetivo.

Portanto,
rejeito a preliminar arguida
, não havendo o que se falar em cerceamento de sua defesa.

Passo ao mérito.

A seguradora alega que a indenização foi calculada de maneira equivocada, pois a fratura ocorreu no rádio distal (punho) e não na mão, e que, portanto, o valor da indenização securitária deveria ser aplicado com base no percentual referente ao punho, a saber, 20% (vinte por cento) e não em 60% (sessenta por cento).

Contudo, tal argumentação desconsidera a realidade funcional do membro e a própria natureza da perda funcional apurada na perícia.

O laudo pericial judicial foi taxativo ao indicar que a fratura do rádio distal esquerdo comprometeu a função da mão esquerda, resultando em hipotrofia da musculatura da mão esquerda, diminuição da força, deformidade anatômica e, consequentemente, a perda funcional avaliada em 50% da mão esquerda.

Em outras palavras, o dano físico ao rádio distal não se limitou ao punho, mas impactou diretamente a funcionalidade global da mão esquerda

Outrossim, assim como destacado, em linhas anteriores, a perícia foi conduzida com observância dos princípios que regem a atividade técnica, tendo sido oportunizada a manifestação das partes quanto às conclusões do perito, pelo que, portanto, resta ausente qualquer óbice para desconsideração do resultado obtido.

Verifico ainda que, além das conclusões obtidas no laudo pericial realizado em audiência, o autor, em sua exordial, juntou relatório de tratamento médico (Id. 15270926 – pag. 8), onde verifica-se, novamente, o apontamento de hipotrofia da mão esquerda, com sua impotência funcional, déficit de força e instabilidade do referido membro como sequelas permanentes da fratura.

Portanto, ao definir a indenização securitária a ser paga, esta fora estabelecida em consonância à tabela da SUSEP, bem como à
real invalidez ocasionada no autor
, devendo, portanto, ser mantido o percentual de 60% do capital segurado, dividido em 50%, ante a perda parcial, resultando no montante de R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), pelo que reitero trechos da decisão monocrática que julgou o recurso de apelação, senão vejamos:

“[...]

Nesse sentido, incontroversa a existência de contrato de seguro entre as partes; bem como, a necessidade de se observar a conclusão do laudo pericial produzido, o qual levou em consideração à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, e o seu enquadramento em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP nº 302/2005), neste sentido precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. GARANTIA IPA. LESÃO OCUPACIONAL. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. PREVISÃO CONTRATUAL E NORMATIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. OBEDIÊNCIA. ADICIONAL AUTÔNOMO DE 200% SOBRE A COBERTURA BÁSICA DE MORTE. INEXISTÊNCIA. GARANTIA SECURITÁRIA E FÓRMULA DE CÁLCULO. CONCEITUAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ação de cobrança que visa o pagamento de indenização securitária decorrente da cobertura de Invalidez Este documento foi gerado pelo usuário 063.***.***-38 em 12/02/2025 09:59:27 Número do documento: 24070515315132500000019979032 https://pje.tjpa.jus.br:443/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070515315132500000019979032 Num. 20563783 - Pág. 2 Assinado eletronicamente por: LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 05/07/2024 15:31:51Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA). 3. A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto. 4. Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP nº 302/2005). Desse modo, para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. Não havendo deficiência no dever de informação da seguradora, visto que as garantias contratadas estavam especificadas na apólice, com previsão de que a cobertura IPA poderia ser paga em valor inferior ao limite do capital segurado, afora o devido esclarecimento no Manual do Segurado (proporcionalidade entre o montante indenizatório e a incapacidade parcial definitiva), é de se afastar qualquer violação dos arts. 46, 47 e 54 do CDC. 6. As normas consumeristas visam equilibrar a relação contratual e não desiquilibrá-la de forma arbitrária ou desmedida apenas para favorecer a qualquer custo a figura do consumidor. 7. Não há falar na existência autônoma de um adicional de 200% (duzentos por cento) sobre a cobertura básica (de morte) paralela à garantia IPA, pois tal percentual já é a própria fórmula de cálculo dessa garantia adicional, ou seja, o seu valor é de até 200% (duzentos por cento) da cobertura básica (art. 2º, § 2º, II, da Circular SUSEP nº 17/1992). Na hipótese, a quantia máxima da cobertura IPA já estava dobrada quando comparada com a cobertura básica de "morte". 8. Recurso especial provido.” (REsp 1.727.718/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe 18/5/2018)

Assim, consta do laudo pericial que o apelado sofreu lesão parcial incompleta permanente na mão esquerda, na proporção de 50% (cinquenta por cento); e, considerando que o capital segurado previsto, na totalidade de 60% (sessenta por cento), por membro, cujo valor é R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); deve-se elaborar o cálculo de 60% de R$ 35.000,00, cujo resultado é R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), e, pela perda funcional de 50%, deve-se abater a metade, perfazendo o montante de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais); pelo que, havendo pagamento pela seguradora, administrativamente, de parte, do valor, R$ 2.450,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais) - fato incontroverso nos autos; resulta como dever de complementar a indenização, o montante de R$ 8.050,00 (oito mil e cinquenta reais.

[...].”

Outrossim, no que tange ao termo inicial da correção monetária, bem como ao índice a ser adotado, destaco, a priori, a impossibilidade de aplicação da Taxa IGP-M, tampouco da Selic, como índice, haja vista que, na hipótese dos autos, há previsão contratual acerca da incidência do IPCA/IBGE para atualização das indenizações, consoante cláusula 17.17, do instrumento contratual, sob Id. 15270935. No mesmo sentido, cito julgado pátrio:

“CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA CIVIL. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE. 1
. Revela-se descabida a utilização da Taxa SELIC para o cômputo de juros de mora, se o contrato firmado entre as partes prevê índice diverso. 2. De acordo com o art. 406 do Código Civil, o índice aplicável deve ser o convencionado
, e somente na sua falta devem ser aplicados os índices segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. 3. No caso, o índice aplicado nos cálculos da contadoria foi de 1% ao mês, o que não se revela descabido, considerando que a utilização do índice convencionado ao dia poderá resultar em valor maior que o efetivamente considerado. 4. Ademais, o índice de 1% (um por cento) ao mês é amplamente aceito como adequado para remunerar o credor em relações sob o âmbito do direito civil, considerando o teor dos artigos 406 do Código Civil e 161, § 1º, do Código Tributário Nacional. 5. A orientação firmada no Tema n. 176 do STJ é aplicável aos títulos executivos proferidos antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002. Ainda que o referido julgado tenha feito alusão à Selic como sendo a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC, tal questão foi enfrentada obiter dictum, como argumento acessório. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido
(TJ-DF 07029656920228070000 1419216, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/04/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/05/2022)”

Nessa toada, deve ser aplicado o índice IPCA/IBGE para correção monetária e juros de mora, todavia, com manutenção dos termos iniciais arbitrados na sentença, a saber, a partir da citação no que tange aos juros de mora, e desde a data da contratação no que se refere à correção monetária, nos termos da Súmula 632/STJ, senão vejamos:

Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.

(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJe 13/05/2019)

Assim mantem-se irretocável os demais fundamentos da decisão agravada, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor, a ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e lhe dou PARCIAL PROVIMENTO, apenas para determinar a incidência do índice IPCA/IBGE, ante a sua previsão contratual, mantendo os demais termos da decisão agravada e, consequentemente, da r. sentença, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 25/03/2025